Tribunal: STF
Processo: Rcl 52972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITO DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: EXCEPCIONAL SUPERAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE Nº 657.718/MG (TEMA RG Nº 500). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Júlia Maria Silva Freitas, representada por sua genitora, Jozelma Silva Souza, contra acórdão proferido pela Colenda Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no processo nº 088297-26.2022.4.05.0000, por meio do qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 657.718/MG (Tema nº 500 do ementário da Repercussão Geral).



2.     Narra a reclamante que, em razão do deferimento de tutela provisória de urgência, foi determinado à União o fornecimento do medicamento Onasemnogene Abeparvovec (Zolgensma), na dosagem médica prevista, em virtude do acometimento da enfermidade Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, CID 10: G 12.0.



3.     Interposto agravo de instrumento pelo ente público, o recurso foi recebido no efeito suspensivo. Ato contínuo, a Segunda Turma do Tribunal reclamado deu provimento ao agravo interposto pela União, levando em conta haver opção terapêutica disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).



4.     A reclamante informa que, após o julgamento do mencionado agravo pelo E. Tribunal de origem, foi realizada nova avaliação médica na qual evidenciada a piora do quadro de saúde da criança e ressaltada a imprescindibilidade do tratamento com a terapia gênica.



5.     Destaca que o medicamento Zolgensma foi aprovado pela Anvisa em 14/08/2020, descrevendo o mecanismo de funcionamento do tratamento. Sublinha a urgência da medida, destacando que não pode mais aguardar para receber o tratamento com o medicamento, o qual seria o único fármaco capaz de curar a doença que a acomete.



6.     Noticia a aprovação do medicamento pela Food and Drug Administration (FDA), agência regulamentadora ligada ao departamento de saúde dos Estados Unidos.



7.     Aponta a existência de diferenças entre o tratamento oferecido pelo SUS por meio do fármaco Spiranza e a terapia gênica oferecida pelo Zolgensma, o qual teria, além de maior eficácia, melhor custo-benefício, uma vez ministrado em dose única.



8.     Informa a aprovação, pelo Governo Federal, do valor máximo de venda do medicamento no Brasil, tendo havido ainda anúncio pela fabricante Novartis quanto ao lançamento do tratamento no País.



9.     Relata que, no caso concreto, a aquisição será feita diretamente pelo Hospital Erasto Gaertner, local em que será realizada a infusão do medicamento. Nesse sentido, colaciona orçamento realizado pelo hospital em 19/04/2022, o qual revela, considerados o valor do medicamento, os honorários médicos e o valor para o próprio hospital, o total de R$ 7.412.176,79 (sete milhões, quatrocentos e doze mil, cento e setenta e seis reais e setenta e nove centavos).



10.     Reconhece não ter havido o esgotamento de instâncias, requisito para a formalização de reclamação sob alegação de descumprimento ao decidido em tema da repercussão geral, aduzindo que, por se tratar de situação extrema, com violação ao direito fundamental à vida, a situação demonstra não haver tempo hábil para o trâmite pelas vias ordinárias.



11.     Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e determinar o imediato fornecimento do medicamento. No mérito, busca a procedência do pedido com a cassação do ato impugnado.



12.     No próprio dia em que distribuída a reclamação à minha relatoria, proferi despacho determinando, com urgência, a solicitação de informações ao E. Tribunal reclamado e a oitiva da União, no prazo comum de 5 (cinco) dias.



13.     Em suas informações, o E. Tribunal reclamado enfatiza a ausência de demonstração da ineficácia do fármaco disponibilizado pelo SUS, sublinhando estar a decisão impugnada em linha com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 41).



14.     Em 28/04/2022, a reclamante apresentou nova manifestação, por meio da qual promove a juntada de laudo pericial que confirmaria os fatos narrados na petição inicial, reiterando o pedido liminar.



15.     A União, na mesma data, apresentou manifestação prévia, arguindo, em síntese: (a) o não esgotamento das vias ordinárias; (b) a impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo recursal; (c) a ausência de estrita aderência ao que decidido no julgamento do Tema RG nº 500; (d) a não indicação do medicamento para o caso concreto, havendo alternativa terapêutica disponível no SUS; e (e) aplicação do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral.



É o relatório. 



Decido.



16.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



17.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



18.     No caso em tela, a reclamante alega inobservado entendimento firmado por esta Corte em sede de repercussão geral, especificamente no julgamento do Recurso Extraordinário nº 657.718/MG, Tema RG nº 500.



19.     A leitura da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    [...]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” 



20.     A esse respeito, a própria reclamante reconhece que “não se olvida que não houve o esgotamento de instâncias, contudo, no caso em apreço, não há tempo para tomar o caminho ordinário quando se tem evidente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana aliada a corrida contra o tempo” (e-doc. 1, p. 20).



21.     Com efeito, tratando-se de questionar decisão contrária a julgado em sede de repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado da necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte, sob pena de transformar a reclamação constitucional em espécie recursal.



22.     No entanto, os contornos excepcionais e específicos da presente controvérsia revelam a inviabilidade de se percorrer as vias ordinárias, sob risco de se tornar inócua a medida, em jogo o direito fundamental à saúde a envolver fornecimento de medicamento com alegada imprescindibilidade.



23.     Portanto, considerada a peculiaridade do caso, em caráter absolutamente excepcional, supera-se, aqui, o óbice referente ao conhecimento da reclamação, exclusivamente com o fito de prestar célere e adequada prestação jurisdicional dentro dos limites e do escopo da medida formalizada.



24.     A leitura da peça inicial aponta, como ato reclamado, v. acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual, provendo agravo de instrumento manejado pela União, suspendeu os efeitos de decisão que determinava o fornecimento do medicamento Zolgensma à reclamante. Segue a ementa do julgado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DEMEDICAMENTO. PORTADOR DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME). 



    1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária,deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar à União que, por meio dos respectivos órgãos executores do Sistema Único de Saúde, forneça ao(à) autor(a) o fármaco ZOLGENSMA (ONASEMMOGENE ABEPARVOVEC) na dosagem prescrita por seu médico(a) assistente (Id. 4058107.24201142). 



    2. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que manter a decisão lhe causará sérios prejuízos de difícil reparação, tanto em relação ao fornecimento do medicamento Zolgensma,tendo em vista ser considerado o medicamento mais caro do mundo, bem no potencial impacto orçamentário para os cofres públicos, o que coloca em risco todo o sistema de saúde e a vida de milhares de usuários que dependem do sistema para os tratamentos mais simples que existem,tais como acesso a medicações básicas para controle de doenças como diabetes, pressão alta,dentre tantas outras, em detrimento de um único usuário. Frisa que não se trata de menosprezar, mas sim de sopesar excessos quando existe tratamento eficaz disponibilizado no SUS, por exemplo: com o SPINRAZA® (nusinersena) e, mais ainda, quando a medicação em comento não trará a cura para a criança, como demonstrado na própria perícia médica realizada, na Nota Técnica do NAT/JUS que foi desfavorável e na Nota Técnica elaborada pela médica assistente da União. Salienta que, em que pese a idade do paciente, a dependência da ventilação e a paralisia de membros inferiores e a dependência da alimentação enteral são danos instalados que a medicação não tem o poder de reverter.



    3. Defende, ainda, que é necessária a realização de perícia médica para se aferir a eficácia do medicamento ou tratamento para o caso concreto, bem como a eventual ineficácia do protocolo ou medicamento disponibilizado pelo SUS, como preconizam enunciados da 1ª Jornada de Saúde do CNJ. Registra que não há razoabilidade no prazo determinado pelo juiz a quo para o cumprimento da obrigação e que a parte autora vem recebendo o tratamento pelo SUS com SPIRANZA. Diz que a multa aplicada é incabível.



    4.Apesar das valiosas informações prestadas no laudo médico particular da parte agravante, destacando o potencial do medicamento ZOLGENSMA, não se pode olvidar que é tratamento novo, daí decorrendo que não há muitas informações sobre sua eficácia e, muito menos,jurisprudência firmada acerca do dever de fornecimento pelo Estado. 



    5. Existe opção terapêutica disponível no SUS (nusinersena) para tratamento da doença AME Tipo 1, não havendo informação de superioridade da medicação pleiteada, nem de "falha terapêutica" a justificar o fornecimento do fármaco pleiteado. 



    6. Em casos como o presente, envolvendo pretensão de fornecimento de medicamento novo e de altíssimo custo (valor da causa - R$ 9.000.000,00) para tratamento de doença com opção terapêutica no SUS, revela-se razoável a adoção de maior cautela, exigindo-se standard probatório mais rígido para que se possa afastar a política pública incidente sobre a questão.



    7. Precedente desta Turma: "...no caso dos autos, o medicamento pleiteado não está disponível no Sistema Único de Saúde e a sua eficácia é incerta, em razão da ausência de comprovaçã ocientífica que confirme sua capacidade de cura, conforme Nota Técnica Farmacêutica nº413/2020, proveniente do NAT-JUS/PE; 4. Ademais, de acordo com os relatórios médicos juntados aos autos, o autor, antes dos 6 meses de idade, já teria iniciado o tratamento da doença da qual é portador com o fármaco Spinraza, que, diferentemente do pleiteado, possui eficácia comprovada e é disponibilizado pelo SUS; 



    5. Somente quando comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente é que se faz necessário o fornecimento de medicamento diverso, prescrito por profissional habilitado, daquele prestado pelo Estado ao autor. Todavia, no caso concreto, não houve qualquer demonstração da ineficácia do Spinraza, tampouco, certeza da imprescindibilidade e eficácia superior do fármaco ZOLGENSMA, de modo que deve ser privilegiada a realização do tratamento por meio da medicação que já está sendo disponibilizada e administrada..."( (PROCESSO: 0816540-45.2020.4.05.8300,APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO(CONVOCADO), 2ª TURMA, JULGAMENTO: 31/08/2021) 



    8. Agravo de instrumento provido.”



25.     No que concerne ao paradigma apontado como inobservado, tem-se decisão formalizada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 657.718-RG/MG, Tema RG nº 500, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 22/05/2019, p. 09/11/2020. Na ocasião, esta Corte analisou a possibilidade, ou não, de o Estado ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na Anvisa. Firmou-se o seguinte entendimento:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA . IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL, SALVO MORA IRRAZOÁVEL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO.



     1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços.



    2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável.



    3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.



    4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”.



26.     Ao realizar o cotejo entre a irresignação da reclamante, explicitada na decisão impugnada, e a decisão paradigma acima transcrita, percebe-se não haver estrita aderência, uma vez que o medicamento aqui perseguido — Zolgensma —, diferentemente da previsão do Tema RG nº 500, já possui registro na Anvisa, embora não tenha sido ainda incorporado e disponibilizado pelo Poder Público.



27.     A despeito disso, considerando novamente a excepcionalidade do caso e superando o não espelhamento perfeito, tem-se que a concessão de medicamento, nos moldes do Tema RG nº 500, não se revelaria automática, a depender, dentre outros requisitos, da “inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil”.



28.     E o exame desse quesito específico, à luz dos elementos constantes dos autos, conduz à não demonstração primu icto oculi da plausibilidade do pedido reclamatório, conforme se pode observar dos fundamentos da decisão reclamada, reiterados nas informações prestadas pela autoridade judicial, fundamentos que não apenas assentaram a existência de alternativa disponibilizada no SUS, como promoveram abalizada análise de efetividade (relação custo-benefício). Transcreve-se da decisão (e-doc. 35, p. 2-3):



    “Apesar das valiosas informações prestadas no laudo médico particular da parte agravante, destacando o potencial do medicamento ZOLGENSMA, não se pode olvidar que é tratamento novo, daí decorrendo que não há muitas informações sobre sua eficácia e, muito menos, jurisprudência firmada acerca do dever de fornecimento pelo Estado. Existe opção terapêutica disponível no SUS (nusinersena) para tratamento da doença AME Tipo 1, não havendo informação de superioridade da medicação pleiteada, nem de "falha terapêutica" a justificar o fornecimento do fármaco pleiteado. Em casos como o presente, envolvendo pretensão de fornecimento de medicamento novo e de altíssimo custo (valor da causa - R$ 9.000.000,00) para tratamento de doença com opção terapêutica no SUS, revela-se razoável a adoção de maior cautela, exigindo-se standard probatório mais rígido para que se possa afastar a política pública incidente sobre a questão.”



29.     A despeito de a parte reclamante defender a ineficiência (ou menor eficiência) da terapia alternativa disponibilizada pelo SUS, inclusive, trazendo, após a propositura do feito, perícia médica que reforçaria tal entendimento, os elementos que constam dos autos não revelam de modo cristalino tal disparidade eficacial.



30.     Nesse sentido, cito a própria perícia médica trazida pela autora (e-doc. 47), elaborada de forma específica para o caso presente, cujos termos realçam a possibilidade de tratamento da AME tipo 1 com medicamentos já incorporados ao SUS, ainda que, inegavelmente, sejam assaz promissoras as pesquisas em curso envolvendo o Zolgensma. Extraio da referida perícia os seguintes trechos:



 



    “(...) V. Há alternativas terapêuticas para a enfermidade do(a) AUTOR(A) no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS? Quais são? Tendo em vista a documentação médica apresentada, possuem prognóstico promissor, no que tange à sua efetividade, para o específico problema de saúde do(a) AUTOR(A)?



    Resposta: Sim, existem duas alternativas terapêuticas para AME tipo 1 no do Sistema Único de Saúde (SUS): o Nusinersena, já com Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas e, mais recentemente, o Risdiplam (Evrysdi), incorporado ao SUS, porém sem PCDT publicado. Ambas as terapias apresentam eficácia comprovada para o tratamento de AME tipo 1, doença apresentada pela autora.



    VI. O ZOLGENSMA (ONASEMMOGENE ABEPARVOVEC), tendo em vista medicina baseada em evidências, possui efetividade significativamente superior às alternativas terapêuticas abrangidas pelo SUS? Quais seriam as eventuais vantagens e ou desvantagens comparativas, sob os critérios médico e de economicidade?



    Resposta: Quesito de difícil análise frente a escassez de estudos na literatura científica. São raros os estudos comparativos que comprovem a superioridade de um tratamento em detrimento do outro, principalmente porque esses tratamentos são novos e apresentam custos extremamente elevados. (...).” (grifos nossos)



31.     Nota-se do trecho em destaque que o perito judicial não somente atestou a existência de terapia alternativa oferecida pelo SUS, “com eficácia comprovada” para a enfermidade em questão, como também promoveu análise de custo-benefício, ao indicar a dificuldade empírico-científica de cravar “a superioridade de um em detrimento do outro”.



32.     E, apesar dessa mesma perícia, mais adiante, ter apresentado algumas observações clínicas que poderiam justificar a utilização do medicamento pretendido em detrimento de outros, não é possível sustentar, tendo em conta os elementos dos autos, que o Poder Público esteja omisso quanto ao seu dever constitucional de tutelar, com os meios disponíveis, proporcionais e razoáveis que estão ao seu alcance, a saúde dos pacientes acometidos pela AME tipo 1.



33.     Tal conclusão é peremptoriamente extraída da resposta nº 4 aos quesitos elaborados pela parte autora, contida na referida perícia:



    “(...) 4 - Atualmente, existe algum outro medicamento com o mesmo princípio ativo e o mesmo fim a que se destina o Zolgensma para tratamento da Atrofia Muscular Espinhal?



    Resposta: Não há outro produto terapêutico com o mesmo princípio ativo do Zolgensma, porém existem duas outras terapias modificadoras de doença indicadas para o tratamento da AME tipo 1: o Nusinersena e o Risdiplam.” (grifos nossos)



34.     Portanto, ainda que superados os óbices inerentes à singularidade da via processual eleita, que, como se sabe, condiciona sua viabilidade (i) ao esgotamento das vias ordinárias, posto que o paradigma de confronto está afetado à sistemática da repercussão geral; (ii) à demonstração evidente de estrita aderência entre as decisões cotejadas; (iii) à não utilização do instrumento como sucedâneo recursal; e (iv) ao não revolvimento dos elementos fático-probatórios; a análise pormenorizada do caso, à vista do que foi tecnicamente trazido pelas partes à jurisdição constitucional, não induz a viabilidade do pleito.



35.     Anoto, a propósito, que, no julgamento do Tema nº 106, o Superior Tribunal de Justiça condicionou a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS à “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.



36.     No julgamento do Tema RG nº 1.161 desta Suprema Corte, essa comprovação de ineficácia da alternativa oferecida pelo SUS, uma vez mais, foi reiterada:



    "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. (grifos nossos)



37.     Anoto também que, ainda que se leve em conta o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 566.471-RG/RN, Tema RG nº 6, a versar a obrigação estatal quanto ao fornecimento de tratamento ou medicação de alto custo, o caso sob análise, no âmbito dessa perfunctória análise, não revela descumprimento ao decidido no processo piloto da repercussão geral.



38.     Na referida ocasião, esta Corte assentou não ser possível obrigar o Estado por decisão judicial a arcar com os custos de medicamentos não incorporados, salvo situações excepcionais que, necessariamente, devem harmonizar-se com as diretrizes da política pública universal.



39.     No que tange a essas ditas situações excepcionais, embora ainda não tenha havido definição de tese de julgamento, é possível, a partir da exegese dos votos já apresentados, constatar a presença do requisito da inexistência de substituto terapêutico oferecido pelo SUS, requisito este que, repise-se, não está tecnicamente demonstrado no caso em tela.



40.     Portanto, sem prejuízo de reconhecer e registrar a imensurável sensibilidade do caso, cuja dramaticidade, mais do que compreensível e respeitável, é digna de toda solidariedade e devoção pessoais, a existência de terapia alternativa razoável oferecida pelo Sistema Único de Saúde, observados os elementos técnicos e a análise de efetividade, inviabiliza o pedido deduzido neste feito.



41.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator